Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740030-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IZALTINA CESAR DE MOURA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE MOURA, AMAURI RODRIGUES DE MOURA, CASSIO RODRIGUES DE MOURA, MARCOS RODRIGUES DE MOURA, APARECIDA RODRIGUES DE MOURA MENDES, CLODOALDO BARCELOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Reconsideração (ID 20998207) formulado pelos Agravados, Izaltina César de Moura, Carlos Alberto Rodrigues de Moura, Amauri Rodrigues de Moura, Cássio Rodrigues de Moura, Marcos Rodrigues de Moura, Aparecida Rodrigues de Moura Mendes e Clodoaldo Barcelos da Costa, em face da r. decisão que determinou a suspensão do presente recurso e do processo de origem até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP (ID 19634993). Alegam, em suma, que o caso dos autos apresenta distinguishing em relação ao paradigma a ser julgado pelo c. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário, uma vez que aquela demanda foi ajuizada por entidade privada, ao passo que o feito cuja liquidação se busca na origem foi movido pelo Ministério Público Federal, de forma que os efeitos do acórdão possuem abrangência nacional. Sustentam que a discussão acerca da abrangência territorial da sentença liquidanda e da aplicação do artigo 16 da Lei no 7.347/85 não foi suscitada pelo Réu, não sendo objeto do feito, tampouco podendo ser acolhidas de ofício, em razão da preclusão. Aduzem que as cédulas que ensejaram a lide foram emitidas na mesma circunscrição do órgão prolator do acórdão liquidando. Asseveram que, por se tratar de liquidação provisória, inexiste prejuízo ao Banco com o prosseguimento do processo. Requerem que seja afastada a suspensão determinada, em razão da distinção entre a presente demanda e a matéria discutida pela Suprema Corte no citado Recurso Extraordinário. Todavia, o pleito não merece prosperar. Em que pese os Agravados afirmem a existência de distinguishing entre a hipótese em tela e a matéria afetada pelo RE no 1.101.937/SP, não se constata a existência dessa distinção. De fato, consoante salientei na decisão que determinou o sobrestamento do feito, “Em 21/7/2020, a e. Ministra Vice-Presidente do c. STJ, Maria Thereza de Assis Moura, deferiu pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo ora Agravante, Banco do Brasil S/A, nos autos do REsp no 1.319.232/DF. Em 12/8/2020, Sua Excelência, invocando novamente o RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), determinou o sobrestamento do recurso extraordinário manejado pelo Banco do Brasil nos autos do REsp no 1.319.232/DF. O fundamento da referida decisão foi o reconhecimento, pelo c. STF, de repercussão geral de uma das matérias tratadas no recurso interposto pela instituição financeira – a aplicabilidade ou não do disposto no art. 16 da Lei no 7.347/85 ao caso em exame, conforme RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) –, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator. Tal discussão permeia, em última análise, a questão relativa à competência para processar e julgar o presente cumprimento individual de sentença” (ID 19634993 – Pág. 2). Esclareci também, naquela oportunidade, que, “embora o d. Juízo tenha considerado ‘inexistir na presente liquidação de sentença discussão acerca da incidência do art. 16. da Lei no 7.347/85’ (ID 72170494 do processo de referência), verifico que a decisão objeto do primeiro Agravo de Instrumento, distribuído ao em. Desembargador Eustáquio de Castro, tratou especificamente do tema. Em desfavor da referida decisão houve, inclusive, a interposição de recurso pelo Banco do Brasil, em que expressamente afirmou: ‘Diante o exposto, requer seja julgado provido o presente Agravo de Instrumento a fim de que seja declinada a competência para a Justiça Federal’ (ID 17934512, Pg. 14, do proc. no 0724825-97.2020.8.07.0000). Por consequência, o presente recurso, que se insurge contra mera consequência da decisão anterior – aplicação de multa ante a manutenção do descumprimento da exibição de documentos –, está inserido dentro da controvérsia como um todo” (ID 19634993 – Pág. 2-3). Em verdade, a competência para processar e julgar o feito foi, sim, questionada pelo Banco na origem (ID 65599188 dos autos originários), tendo sido inclusive objeto de análise pelo d. magistrado a quo em decisão interlocutória impugnada pelo Requerido (ID 66461580 do processo de referência). Assim, resta claro que o caso vertente abarca a matéria afetada pelo citado Recurso Extraordinário, que discute a restrição dos efeitos da coisa julgada formada em sede de Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão prolator. E, uma vez que foi determinada pela Suprema Corte a suspensão dos feitos pendentes que tratem sobre a matéria, o presente recurso e o processo de origem devem permanecer sobrestados até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP, aguardando a uniformização do entendimento. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a suspensão deste recurso e do processo de origem até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator